Tribunal: TJBA
Processo: 8040354-47.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8040354-47.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADUFS ASSOC DOS DOCENTES DA UNIV DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança Coletivo. Nomeação de professores para o cargo de Coordenador de Colegiado na UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS sem o pagamento da gratificação devida. Alegação de que a UEFS dispõe apenas de 28 Coordenador de Colegiado, de modo que aqueles servidores que ultrapassam tal quantitativo exercem a função sem a devida contraprestação. Quanto à distribuição dos cargos entre os cursos, ao longo do tempo, houve a alocação dos 28 cargos previstos em lei para os cursos até então implantados. Contudo, foram criados novos cursos de graduação e pós-graduação, a partir do ano de 2016, na referida Instituição de Ensino Superior (IES) que exigem a presença de um Coordenador de Colegiado. Em razão disso, portanto, a partir do 29º (vigésimo nono) curso, as autoridades impetradas têm procedido à nomeação de professores para responderem, sem ônus, pelo cargo de Coordenador de Colegiado de diversos cursos. Ilegalidade. Nomear servidor professor para responder pelo cargo de Coordenador de Colegiado, sem a devida contraprestação pecuniária, implica em locupletamento indevido da Administração Pública que se apropria da força de trabalho e da expertise do professor designado para o desempenho da Coordenação de Colegiado, sem o devido pagamento do quanto lhes é devido. O argumento do ente público que somente uma alteração legislativa viabilizaria o pedido do impetrante, se acolhido, conduziria à teratológica conclusão de que a Administração Pública pode enriquecer-se com a força de trabalho despendida pelos substituídos do impetrante (que exercem cargo que lhes exige maior dose de responsabilidade), inclusive para viabilizar a instalação e o pleno funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação instalados na Universidade, sem a eles pagar a gratificação instituída pelo próprio legislador. Douta Procuradoria de Justiça que também opinou pela concessão da segurança. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040354-47.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – ADUFS; e impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIE e do REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS.